Tribunal: CARF
Processo: 10980.940174/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.940174/2011-35
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.822 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
BALAROTI - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 30/04/2002
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
AO PIS E COFINS.
O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços -
ICMS não compõe a base de incidência do PIS e da COFINS.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu
pela exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da
COFINS.
Cabe elucidar que o Parecer SEI 7698, de 2021, aprovado pelo despacho
PGFN ME 246 em 26.5.2021 ratificou o decidido pelo STF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-011.806, de 26 de
fevereiro de 2019, prolatado no julgamento do processo 10980.940171/2011-00, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama
(Relatora), Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.940174/2011-35
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.822 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.940174/2011-35

pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que rejeitou a proposta de sobrestamento do
processo até o julgamento do RE 574.706 e, no mérito, negou provimento ao recurso voluntário.

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial, suscitando divergência
em relação a matéria “Inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins”.

Em despacho foi dado seguimento ao Recurso Especial.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre
outros, a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da decisão exarada pelo STF no RE n.o
574.706/MG, bem como a possibilidade de modulação dos seus efeitos - retroativos limitados,
prospectivos e perspectivos a partir de determinado evento.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que o recurso deva ser conhecido – o que concordo com
o exame de admissibilidade.

Quanto à matéria posta em lide, qual seja, “exclusão do ICMS na base
das contribuições”, sabe-se que o STF em 12.5.2021começou a apreciar
os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional em face da
decisão dada quando da apreciação do RE 574.706, em sede de
repercussão geral, com finalização do julgamento em 13.5.2021.

Ao apreciarem os embargos de declaração, o STF proferiu a seguinte
decisão: “O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de
declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de
se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a
tese com repercussão geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para
fins de incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais
e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o
julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco
Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de
omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS
excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu
o entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os
Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos
termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário,
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.822 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.940174/2011-35

13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução
672/2020/STF).”

Em 24.5.2021, foi publicada a ata no 14, de 13.5.2021. DJE no 98,
divulgado em 21.5.2021, atestando o que restou decidido.

Posteriormente, foi publicado o Parecer SEI 7698, de 2021, aprovado
pelo despacho PGFN ME 246 em 26.5.2021 que, por sua vez, ratificou o
decidido pelo STF.

Sendo assim, em respeito ao art. 62 da Portaria MF 343/2015, é de se dar
provimento ao recurso nessa parte.

Ex positis, conheço o Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo,
dando-lhe provimento.

É o meu voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Redator

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital